Tribunal: STF
Processo: RE 350120
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 


TAXA DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA RECONHECIDO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. 




O acórdão recorrido reconheceu categoricamente que o município não exercia efetivamente o poder de polícia que motivaria a incidência da taxa. Para que fosse possível reverter tal assertiva, seria necessário reabrir a instrução probatória, circunstância vedada no julgamento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). O quadro fático devolvido ao crivo do Supremo Tribunal Federal, em processo subjetivo, não pode ser infirmado por outros precedentes, dos quais uma das partes não participou com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.